Tribunal: TJSP
Processo: 2084810-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ASTREINTE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO. A cominação das "astreintes" tem por escopo o futuro, no sentido de promover a efetividade do direito da parte lesada, e não o passado. Logo, sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento do comando judicial de fazer, ou não fazer, conforme seja o caso. É meio coativo. As "astreintes"

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ASTREINTE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO. A cominação das "astreintes" tem por escopo o futuro, no sentido de promover a efetividade do direito da parte lesada, e não o passado. Logo, sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento do comando judicial de fazer, ou não fazer, conforme seja o caso. É meio coativo. As "astreintes" fixadas não afrontam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DESPROVIDO.